Tribunal: TJMT
Processo: 1009144-71.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1009144-71.2018.8.11.0000
Recorrente: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ II – SPE LTDA
Recorrido: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ II – SPE LTDA (id 30664487) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 26157481):
“TRIBUTÁRIO — PROCESSO CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA — IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — CONSTATAÇÃO — VERBETE DA SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA — RECURSO NÃO PROVIDO. O oferecimento de seguro garantia, não se presta à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pelo que não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, na forma do artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. Inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em ilegitimidade passiva, quando a análise da questão demandar dilação probatória, nos termos do verbete da súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT, RAI 1009144-71.2018.8.11.0000, Dr MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22/11/2019)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, alegando que: 1) há divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ; 2) “no caso em tela, é simples observar pelos documentos ora juntados (PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS) que o imóvel que originou a presente execução fiscal foi desmembrado em unidades autônomas, os quais foram tributados individualmente no mesmo exercício que está sendo cobrado da gleba-mãe, em nítido bis in idem.”; 3) “não se pode admitir é o bis in idem cometido pelo Recorrido pois pretende cobrar o IPTU de 2013 sobre a extinta gleba que deu origem ao empreendimento, sendo que em concomitância cobrou o IPTU do mesmo exercício individualmente sobre as unidades autônomas, devendo ser cancelado o valor integral do IPTU cobrado sobre a gleba referente aos exercícios de 2013, objeto da presente execução fiscal.”; 4) o artigo 34 do CTN é claro ao dispor que o IPTU recai sobre o proprietário do imóvel.
Em especial sobre o efeito suspensivo, assevera que existem vícios e nulidades que maculam a execução fiscal, devendo ser permitida a discussão pela via da exceção de pré- -executividade.
Sustenta que deve ser observado o artigo 805 do CPC que garante a execução menos gravosa ao devedor.
Por fim, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte Recorrente para figurar como devedor do IPTU cobrado pelo ente público, apontando que o débito está garantido por fiança, cumprindo o determinado no artigo 9o da LEF.
Recurso tempestivo e concedida a justiça gratuita, conforme certidões id 35122466 e 3258542.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria a urgência da medida, até porque a própria Recorrente alega que o débito já está garantido, inexistindo procedimentos expropriatórios.
Importante salientar que a simples menção ou pedido de recebimento do recurso especial com efeito suspensivo não é suficiente para a concessão do aludido efeito, devendo restar cabalmente demonstrados os requisitos para tanto.
E ainda, não há apontamento específico de afronta aos dispositivos legais que teriam sido violados, assim como inexiste a comprovação do suposto dissídio jurisprudencial, o que afasta a força dos argumentos expostos.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi